Tribunal: TJDFT
Processo: 0727174-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. UNIÃO DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. ANÁLISE SOB A ÓTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.045.273/SE E ART. 1723, DO CCB. ART. 1723, DO CCB. REQUISITOS CONFIGURADOS.

1. Para a configuração da união estável como entidade familiar é fundamental o ânimo de constituir família, a estabilidade, publicidade e continuidade, além de inexistir impedimentos.

2. O objetivo de constituir família é exigido para a constituição da união estável, devendo demonstrar a família constituída no momento atual e não, apenas, um projeto futuro de formação de família, sob pena de configurar mero namoro qualificado.

3. Segundo a tese do Supremo Tribunal Federal para fins de repercussão geral (Tema 529), a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do art. 1.723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.

4. No caso, houve separação de fato em relação ao ex-cônjuge e a união estável deve ser reconhecida porquanto as provas evidenciam a relação familiar duradoura, pública e contínua.

5. A princípio, o art. 85, § 2o, do CPC, estabelece que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Nada obstante, nas causas em que é inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa é muito baixo, o § 8o do art. 85 do CPC deve ser aplicado para fixação dos honorários por apreciação equitativa, observando os critérios dispostos nos incisos do § 2o, a saber: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

5.1. No caso, observando os critérios legais para fixação dos honorários de sucumbência, não é excessivo o valor arbitrado.

6. Apelação conhecida e não provida.